Tribunal: TJSP
Processo: 2030457-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Decisão agravada que determinou ao autor o recolhimento da diligência do oficial de justiça para citação do requerido Wagner, a fim de se evitar futura arguição de nulidade – Pessoa Natural – Pretensão de reconhecer a validade da citação por carta recebida por corré – Inexistência de elementos para demonstrar que a pessoa natural estava estabelecida no endereço para o qual

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Decisão agravada que determinou ao autor o recolhimento da diligência do oficial de justiça para citação do requerido Wagner, a fim de se evitar futura arguição de nulidade – Pessoa Natural – Pretensão de reconhecer a validade da citação por carta recebida por corré – Inexistência de elementos para demonstrar que a pessoa natural estava estabelecida no endereço para o qual foi enviada a carta e que teve ciência inequívoca do processo – Inteligência do art. 249 do CPC – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030457-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COLÉGIO
MIRANDA EIRELI, são agravados WAGNER PAULO CAMILO OLIANI e CASSIA
PEREIRA DA SILVA OLIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030457-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
23977
AGR. INSTR.:
2030457-83.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO REGIONAL DA LAPA - 3a VARA CÍVEL)
AGTE.:
COLÉGIO MIRANDA EIRELI
AGDOS.:
WAGNER PAULO CAMILO OLIANI E OUTRO
AÇÃO DE COBRANÇA Decisão agravada que determinou ao
autor o recolhimento da diligência do oficial de justiça para citação
do requerido Wagner, a fim de se evitar futura arguição de nulidade
Pessoa Natural Pretensão de reconhecer a validade da citação
por carta recebida por corré
Inexistência de elementos para
demonstrar que a pessoa natural estava estabelecida no endereço
para o qual foi enviada a carta e que teve ciência inequívoca do
processo Inteligência do art. 249 do CPC Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
de fl. 51 dos autos originais que, em ação de cobrança, determinou ao autor o recolhimento
da diligência do oficial de justiça para citação do requerido Wagner, a fim de se evitar
futura arguição de nulidade.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão. Sustenta a validade da
citação do agravado Wagner, recebida por sua cônjuge, que também é ré no processo.
Exara que os avisos de recebimento foram encaminhados para o endereço declinado pelos
próprios agravados e recebidos por pessoa da família, devendo ser considerada válida a
citação, conforme entendimentos jurisprudenciais. Requer o reconhecimento da validade da
citação, inclusive com a decretação da revelia, com fundamento no art. 344 do CPC.
Recurso recebido somente no efeito devolutivo, encontram-se os
autos em termos de julgamento, tendo em vista a instrução suficiente e o não
aperfeiçoamento do contraditório em primeiro grau.
É o relatório.
2.- Sem razão o agravante.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030457-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“Vistos. Considerando que o AR de fls. 43 não foi assinado pelo
destinatário, com o fim de se evitar futura arguição de nulidade,
providencie a autora a diligência do oficial de justiça para citação do
requerido. Intime-se.”
De fato, não há como desconsiderar que a citação pelo correio do réu
Wagner restou frustrada, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado pela corré.
O agravante alega que os réus são casados e residem no endereço
declinado em contratos de prestação de serviços educacionais. Observe-se, contudo, que
referidos contratos datam de 2010 e 2018 (fls. 24/33). Não há comprovação documental ou
mesmo indícios de que o réu Wagner teria sido encontrado no local, de forma que a citação
efetivada por carta não pode ser considerada válida.
Ademais, não há demonstração de que o local para o qual foi
encaminhada a carta se trata de condomínio fechado, nos termos do art. 248, §4o, do CPC1.
Assim, prudente que seja tentada a citação por oficial de justiça,
ainda mais considerando a importância que a citação representa no processo e as nefastas
consequências caso seja reconhecida sua posterior nulidade.
Nesse sentido, o art. 249 do CPC dispõe expressamente: a citação
será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou
quando frustrada a citação pelo correio.
Assim, mantém-se a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
3.- Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega
do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que,
entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o
destinatário da correspondência está ausente.